Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707056-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IVO ANTONIO CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO IVO ANTONIO CARNEIRO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 222362499, autos originários), proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o seu pedido de desbloqueio, sob a alegação de verba de subsistência, da quantia de R$ 440,98 bloqueada no Sisbajud. Em consulta ao PJe, há a notícia de sentença proferida na ação de homologação de testamento no 0717907-98.2025.8.07.0001, em decorrência do seu falecimento. Assim, com fundamento nos arts. 110 e 313, §§1o e 2o, ambos do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente processo pelo prazo de 30 dias, para que o espólio ou sucessor (es) do agravante-devedor manifeste (m) interesse na sucessão processual no presente recurso e promova (m) sua respectiva habilitação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 16 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora